Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES OBJETIVANDO A DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 508/STF.
1. Não é permitido à parte agravada, em contrarrazões, elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não suscitadas ou examinadas no primeiro grau de jurisdição.
1.1. Tendo em vista que a questão relacionada à pretensão de remessa dos autos ao Foro do domicílio da agravante não foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, mostra-se inviabilizada o seu exame no agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.
2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários.
3. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do artigo 109, caput e inciso I, da Constituição Federal (Súmula n. 508/STF).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.